Tribunal: TJSP
Processo: 2253956-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO. No caso em tela, os Agravantes demonstraram a verossimilhança de suas alegações através da juntada nos autos originários da certidão de óbito (fls. 51/52), boletim de ocorrência (fls. 53/57), cópia do inquérito policial (fls. 58/156) com incluso laudo necroscópico (fls.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO. No caso em tela, os Agravantes demonstraram a verossimilhança de suas alegações através da juntada nos autos originários da certidão de óbito (fls. 51/52), boletim de ocorrência (fls. 53/57), cópia do inquérito policial (fls. 58/156) com incluso laudo necroscópico (fls. 150/153), apontando lesões físicas no corpo de Marcos Aurélio, que era irmão das Agravantes ANA e DANIELE, filho da Agravante MARIA DO SOCORRO e genitor do Agravante KAIO e que o seu corpo fora encontrado nos trilhos do Agravado. Ainda, a produção da prova que compete ao consumidor resta inviabilizada ou muito difícil, e, por outro lado o Agravado possui pleno acesso às gravações realizadas no dia dos fatos para melhor elucidação da questão. Com base em tais premissas e atentando para a regra do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto a inversão do ônus da prova, a fim de aclarar a controvérsia fática decorrente da contraposição das versões trazidas aos autos pelas partes. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FILMAGENS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DO ART. 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÍDIA JÁ APRESENTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRODUÇÃO DE PROVAS – APLICAÇÃO DO ART. 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A HIPÓTESE DAS GRAVAÇÕES APRESENTADAS NÃO DEMONSTRAREM OS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. A valoração probatória cabe ao Juízo a quo, que é o destinatário das provas. Ademais, a consequência da valoração da prova é procedência ou improcedência dos pedidos iniciais e não a aplicação de multa a qualquer uma das partes. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.